Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou impugnação ao cumprimento de sentença, e, segundo o Agravante, deixou de condenar a requerente em honorários advocatícios embora ela tenha sucumbido em parte do pedido. Eis o teor da Decisão recorrida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado defende a ilegitimidade ativa e o excesso de execução. Aduz que o exequente acresceu valores indevidos no cálculo de seus honorários, bem como atualizou os valores em data errada. DECIDO. Razão parcial assiste ao executado, pois é evidente que o exequente acresceu valores indevidos aos seus cálculos. Primeiramente, insta salientar que o exequente era patrono da parte PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Como se extrai da sentença de id. 138424391, fl. 25, as partes foram condenadas em sucumbência recíproca. Confira-se: ‘Diante da sucumbência recíproca, condeno autores e ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários, na proporção de 50% para cada, fixada a verba honorária em 10% sobre a condenação pecuniária (art. 85, §2o, CPC).’ Dessa forma, o exequente faria jus ao percentual de 5% sobre a condenação pecuniária. Contudo, a parte PLATINUM interpôs apelação, cujo acórdão de id. 138424392, fl. 4, majorou os honorários para 12%, enquanto o acórdão proferido em agravo ao recurso especial os majorou para 13% sobre o valor da condenação, observando-se o percentual de 50% determinado em sentença. Assim sendo, o exequente defende ao id. 170959418 que faria jus ao percentual de 6,5% sobre o valor da condenação, insinuação que não é verdadeira, pois os executados não recorreram da sentença, não podendo ter a condenação ao pagamento de honorários majorada em razão dos recursos interpostos pela parte contrária (Platinum). Portanto, o percentual devido é de 5% sobre o valor da condenação. Verifico, ainda, que ao id. 138424377 o exequente incluiu indevidamente diversas verbas ao seu cálculo, como honorários de fase de conhecimento, honorários de cumprimento de sentença, custas processuais e multa do art. 523, §1o, do CPC, fato que resultou em montante elevado devido a título de honorários. Pelo exposto, entendo que somente são devidos 5% de honorários incidentes sobre os itens "b", "c" e "d" da sentença de id. 138424391, fl. 25. Quanto à data de correção dos valores, entendo que devem seguir o determinado na sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, os valores da condenação devem ser atualizados pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora à razão de 1% a partir da citação (30/05/2016), sobre os quais incidirá os 5% de honorários advocatícios devidos. É o que restou determinado na sentença. Tendo em vista que não houve o pagamento voluntário, deverão ser acrescidos ao valor devido os 10% de honorários de cumprimento de sentença e 10% de multa, previstos no art. 523, §1o, do CPC. No que tange à alegada ilegitimidade ativa do exequente, entendo descabida, pois eventual acerto quanto aos honorários caberiam aos patronos, extrajudicialmente, fato que não restou comprovado nos autos. Intimo o exequente a adequar seus cálculos ao determinado nesta decisão. Caso se sinta impossibilitado em fazê-lo, deverá indicar os valores um a um, bem como a data do desembolso, a fim de que os honorários sejam calculados pela contadoria judicial. Prazo de 5 (cinco) dias.” Recebo o recurso e defiro seu regular processamento, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator